Tribunal: TJSP
Processo: 2214332-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão contratual c.c. restituição de valores. Contrato de parceria e locação. Decisão interlocutória que defere o pedido de antecipação de tutela para a manutenção do agravado na posse de veículo automotor. Inconformismo. Acolhimento. Indícios de fraude presentes, mercê das circunstâncias do contrato firmado, do encerramento repentino das atividades da empresa com a qual

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão contratual c.c. restituição de valores. Contrato de parceria e locação. Decisão interlocutória que defere o pedido de antecipação de tutela para a manutenção do agravado na posse de veículo automotor. Inconformismo. Acolhimento. Indícios de fraude presentes, mercê das circunstâncias do contrato firmado, do encerramento repentino das atividades da empresa com a qual celebrada a avença (cashback auto), do descumprimento de diversos acordos e das investigações em curso. Agravante que é titular do domínio do veículo e que não participou da negociação espúria envolvendo contrato de sublocação com terceiros. É descabida a restrição de faculdade inerente à propriedade (direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha). Exegese do art. 1.228 do Código Civil. Decisão reformada. Agravo provido.